Tribunal: TJES
Processo: 5008327-44.2024.8.08.0021
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008327-44.2024.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MAGNO MOACYR FRANCISCO DE OLIVEIRA
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE EM SERVIÇO (IAS). POLICIAL MILITAR. DISCUSSÃO SOBRE BASE DE CÁLCULO (SOLDO VS. SUBSÍDIO). MATÉRIA AFETADA AO IRDR Nº 5005268-14.2024.8.08.0000. SENTENÇA PROFERIDA DURANTE A VIGÊNCIA DE SUSPENSÃO OBRIGATÓRIA. EFEITO SUSPENSIVO AUTOMÁTICO DE RECURSO AOS TRIBUNAIS SUPERIORES (ART. 987, §1º, CPC). NULIDADE ABSOLUTA DECLARADA PELO STJ EM CASO ANÁLOGO (RESP 2.235.030/ES). CERCEAMENTO DO MICROSSISTEMA DE REPETITIVOS. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos nº 5008327-44.2024.8.08.0021

Recorrente
: MAGNO MOACYR FRANCISCO DE OLIVEIRA

Recorrido
: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Relator: Dr. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE DECISÃO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE EM SERVIÇO (IAS). POLICIAL MILITAR. DISCUSSÃO SOBRE BASE DE CÁLCULO (SOLDO VS. SUBSÍDIO). MATÉRIA AFETADA AO IRDR Nº 5005268-14.2024.8.08.0000. SENTENÇA PROFERIDA DURANTE A VIGÊNCIA DE SUSPENSÃO OBRIGATÓRIA. EFEITO SUSPENSIVO AUTOMÁTICO DE RECURSO AOS TRIBUNAIS SUPERIORES (ART. 987, §1º, CPC). NULIDADE ABSOLUTA DECLARADA PELO STJ EM CASO ANÁLOGO (RESP 2.235.030/ES). CERCEAMENTO DO MICROSSISTEMA DE REPETITIVOS. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) nº 5005268-14.2024.8.08.0000, admitido em 16/05/2024, determinou o sobrestamento de todas as causas que discutem a base de cálculo da IAS no Estado do Espírito Santo.

A interposição de recurso excepcional contra o acórdão do IRDR dota o incidente de efeito suspensivo automático (ope legis), prolongando a suspensão dos processos individuais até o julgamento definitivo pelo STJ ou STF.

Conforme precedente vinculante do Superior Tribunal de Justiça, proferido em 13/03/2026 especificamente sobre o cenário processual capixaba, a prolação de atos decisórios durante a suspensão obrigatória configura nulidade absoluta, insanável pelo resultado material da lide.

Sentença anulada para determinar o sobrestamento do feito na origem.

VOTO

I. RELATÓRIO

DISPENSADO (ART. 38, LEI 9.099/95)

II. FUNDAMENTAÇÃO

O cerne da controvérsia reside na validade da sentença proferida em 29/07/2025, que julgou procedente o pedido de recálculo da Indenização por Acidente em Serviço (IAS) com base no subsídio.

O Estado do Espírito Santo arguiu a nulidade do julgado, sustentando que o processo deveria permanecer suspenso em razão do IRDR nº 5005268-14.2024.8.08.0000. Por outro lado, o juízo de origem e a parte autora defenderam que o trânsito em julgado da tese no STF (via ARE 1.466.033 em 19/10/2024) teria autorizado o prosseguimento do feito.

Contudo, tal interpretação não mais subsiste frente à auditoria jurídica atualizada. Em 13 de março de 2026, o Superior Tribunal de Justiça (STJ), ao julgar o REsp nº 2.235.030/ES, cassou decisões idênticas deste Tribunal sob os seguintes fundamentos:

Vigência da Suspensão: A suspensão dos processos pendentes em sede de IRDR apenas cessa com o julgamento dos recursos excepcionais interpostos contra o acórdão de mérito do incidente, sendo desnecessário aguardar o trânsito em julgado, mas obrigatório aguardar o julgamento do mérito recursal pelos Tribunais Superiores.

Efeito Suspensivo Ope Legis: Nos termos do Art. 987, §1º do CPC, o recurso extraordinário contra o acórdão do IRDR possui efeito suspensivo automático, mantendo o sobrestamento de todas as lides individuais que versem sobre a mesma questão de direito.

Nulidade Absoluta: O STJ fixou que o fato de a sentença ter aplicado a tese fixada no IRDR não afasta a nulidade, pois se trata de violação de norma de ordem pública que rege o microssistema de julgamento de casos repetitivos.

Desta forma, a sentença prolatada em 29/07/2025 padece de vício insanável, tendo sido editada em desrespeito à ordem de suspensão que ainda vinculava o Poder Judiciário capixaba. A alegação de trânsito em julgado em outubro de 2024 feita pelo recorrido é insuficiente para convalidar o ato, dado que o STJ certificou a pendência de julgamento e a necessidade de sobrestamento até março de 2026.

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto, VOTO no sentido de CONHECER do recurso e DAR-LHE PROVIMENTO para:

ANULAR a sentença proferida ao ID 72921260 (e a decisão de embargos subsequente);

DETERMINAR o retorno dos autos ao Juízo de origem para que o feito permaneça suspenso até que haja a comunicação oficial do julgamento definitivo do Recurso Extraordinário interposto no IRDR nº 5005268-14.2024.8.08.0000 perante os Tribunais Superiores.

Sem condenação em custas ou honorários, ante o provimento do recurso (Art. 55, Lei 9.099/95).

É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)